Tribunal: CARF
Processo: 10983.907171/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.907171/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.812 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
VIGILANCIA RADAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parte ao recurso voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Súmula CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos. Havendo a constatação de liquidez e certeza do crédito
em discussão nestes autos, que seja realizada a homologação da DCOMP apresentada pela
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relator
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.812 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.907171/2013-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-74.487, proferido pela 2a
Turma da DRJ/JFA, em 08 de abril de 2020, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, não reconhecendo integralmente o direito
creditório pleiteado referente a saldo negativo de IRPJ (ano-calendário de 2007).
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
“A interessada transmitiu a PERDCOMP 20053.38746.070809.1.3.02-2005,
visando compensar os débitos nela declarado com crédito oriundo de Saldo
negativo de IRPJ, ac2007, no valor original de R$ 18.774,58.
A DRF da unidade de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico, de onde se extrai
que:

A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade onde alega, em resumo:
1) a responsabilidade pelos recolhimentos é dos tomadores de serviços;
2) teve seu recebimento menor, em razão da retenção sofrida, e esta sendo novamente
cobrada pelos valores retidos anteriormente;
3) segue a relação dos clientes que efetuaram a retenção de 1,50 do IRRF com as
respectivas notas fiscais emitidas.
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.812 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.907171/2013-21

Por sua vez, 2a Turma da DRJ/FJA entendeu por bem julgar improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado, sob a alegação
de que a Recorrente não teria apresentando o comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora.
Inconformada, a Recorrente apresentou, tempestivamente, petição, que será
recebido como recurso voluntário, em razão da verdade formal e formalismo moderado aplicados
no processo administrativo, aduzindo os seguintes argumentos:
“A empresa foi intimada através do Acórdão n° 09.74.487- 2a Turma da DRJ/JFA,
sobre a manifestação de inconformidade, criamos uma planilha que demonstra
resumidamente a situação de cada retenção, juntamente com os extratos bancários
comprovando os recebimentos, com a DIPJ de 2008 evidenciando os rendimentos
abaixo segue algumas ponderações:
a) Sobre a Cooperativa Rural Veneto inscrita no CNPJ sob n° 00.105.016/0001-69, o
valor do Rendimento Bruto, conforme a DIPJ é de R$ 47.456,85 sendo que até a
presente data não foi recebido quaisquer valores, como comprova a petição inicial
do processo judicial n° 0020370-82.2009-8.24.0020 que segue anexo.
b) Referente a Florestal S/A, cadastrada sob CPNJ sob n° 83.662.247/0005-24, o
processo judicial n° 0302459-37.2016.8.24.0020 conforme a petição inicial, foi
recebido em 23/10/2008 via acordo conforme extrato do processo anexo.
c) Já em relação as empresas: Tcham Brasil Ind. Com. De Confecções r Ltda,
Torrecid do Brasil Fritas e Corantes Ltda, Cerâmica Artística GiseliLtda, Câmara
de Dirigentes Lojistas de Criciúma, Fundação Educacional de Criciúma, Fundação
Educacional de Criciúma ( Hosp. Reginal de Araranguá e Firenze Revestimentos
Cerâmicos Ltda, com os CNPJ's 73.637.555/0001-12, 73.912.859/0001-40,
79.664.314/0001-49, 80.169.063/0001-05, 83.661.074/0001-04, 83.661.074/0002-
87 e 95.886.636/0001-99 respectivamente, segue a relação de extratos bancários
com os respectivos recebimentos.
d) Por fim, a Criciúma Construções Ltda, CNPJ n° 83.812.404/0001-07, a mesma
efetuou as retenções totalizando R$ 103,50, conforme comprovantes de pagamento
anexo e os extratos bancários de recebimento.
Diante do exposto, vimos pela presente requerer que seja considerado as retenções sobre
as notas fiscais emitidas, comprovando o recebimento liquido, conforme demonstrado
planilha e extratos bancários anexo, evitando a requerente, de ser penalizada pelo não
cumprimento das exigências legais, afastando o prejuízo de ter que recolher o tributo em
duplicidade, ou seja, pela retenção na fonte e mais o DARF, além de não receber de
alguns clientes, conforme cobrança de ação judicial e por tratar-se de direito e justiça.
É o relatório.
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.812 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.907171/2013-21

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da lide
No tocante aos pagamentos não confirmados, a Recorrente, em sede de manifestação
de inconformidade, não apresentou qualquer alegação, portanto não há litígio sobre esses valores de
R$ 3.000,00 e de R$ 741,76, PA 03/2007, código de receita 2362, dispostos no quadro abaixo:

Assim, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 15.032,82 (R$ 18.774,58 – R$ 3.741,76), nos termos do art. 15, art. 141 e
art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 197).
Do Direito Creditório em Discussão
Conforme já relatado, a Recorrente busca a reforma da decisão que manteve o não
reconhecimento integral do direito creditório informado em Per/Dcomp.
Assim constou na decisão de piso:
O direito creditório não foi reconhecido pela não confirmação de retenções na fonte e de
DARF informados na quitação de estimativas, conforme discriminado a seguir:
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.812 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.907171/2013-21

No tocante aos pagamentos não confirmados, a contribuinte não apresentou qualquer
alegação, portanto não há litígio sobre esses valores de R$ 3.000,00 e de R$ 741,76, PA
03/2007, código de receita 2362.
Sobre as retenções não confirmadas, o RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, assim
dispõe:
Art.942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §2o, e
Lei no6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942(Decreto-Lei no 2.124,
de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13,
§1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2odo art. 7o, e no
§1odo art. 8o(Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
A legislação é clara, a contribuinte teria que apresentar o comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora para poder compensá-lo na declaração com o
imposto devido.

Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.812 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.907171/2013-21

A fonte pagadora também não informou as retenções em discussão em DIRF, que
serviria como comprovação na falta do documento acima mencionado.
Por último, a contribuinte para provar que sofreu as retenções em questão teria que
comprovar, com base em seus extratos bancários que recebeu, como pagamento pelos
serviços prestados, o valor líquido de cada nota fiscal (valor total da nota – a retenção
sofrida de IR), além de comprovar que as receitas delas decorrentes foram oferecidas a
tributação em sua DIPJ, tudo devidamente escriturado em seus livros obrigatórios.
A contribuinte trouxe somente as notas fiscais por ela mesmo emitidas que, por si só,
não fazem prova a seu favor”.
Já a Recorrente argumentou em suas razões recursais que faz jus ao direito
creditório em discussão e, dialogando com o acórdão de primeira instância, para comprovação do
alegado carreou aos autos “uma planilha que demonstra resumidamente a situação de cada
retenção, juntamente com os extratos bancários comprovando os recebimentos, com a DIPJ de
2008 evidenciando os rendimentos”.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.812 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.907171/2013-21

9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.812 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.907171/2013-21

Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito. No caso sob exame, as notas fiscais e os DARFs recolhidos pela
Recorrente podem e devem ser analisados objetivando à comprovação da parcela do direito
creditório em litígio.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.812 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.907171/2013-21

Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos. Havendo a constatação de
liquidez e certeza do crédito em discussão nestes autos, que seja realizada a homologação da
DCOMP apresentada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital